Tribunal: TJSP
Processo: 1033532-76.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, CONSUBSTANCIADO EM CONTRATO NÃO ADIMPLIDO PELA AUTORA. SERASA LIMPA NOME. AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO, CONSUBSTANCIADO EM CONTRATO NÃO ADIMPLIDO PELA AUTORA. SERASA LIMPA NOME. AMBIENTE DESTINADO SOMENTE À FACILITAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.